Tribunal: STJ
Processo: 1041145-82.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892750 - BA (2025/0100775-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARMITA RIBEIRO NUNES
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA -
BA024127
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51065266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 2213c96d-189c-433f-adba-544b9bb2b4f0

Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 2213c96d-189c-433f-adba-544b9bb2b4f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892750 - BA (2025/0100775-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARMITA RIBEIRO NUNES
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA -
BA024127
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, fazendo incidir a Súmula 182/STJ (fls. 277-278).
Documento eletrônico VDA50534124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:47
Código de Controle do Documento: 6f5d881c-60f2-43a2-89f4-562f9e9cabae

A agravante sustenta que "demonstrada a correta impugnação
sumular e a observância dos requisitos processuais para apreciação do
recurso especial, de maneira concreta e minuciosa, não há razão para o
não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a pretensão
ser provida, tendo em vista os precedentes invocados". (fls. 285).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, não basta a mera
afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte
apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
Documento eletrônico VDA50534124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:47
Código de Controle do Documento: 6f5d881c-60f2-43a2-89f4-562f9e9cabae

Em outros termos, não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à
tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia.
É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação
trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual, o que não se verificou no caso.
Assim, a falta de impugnação específica ou a insurgência genérica
contra fundamento adotado na decisão que não admitiu o recurso
especial, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do agravo.
Essa era a determinação que estava contida no artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973, e que agora vem estabelecida no artigo 932, III, do CPC
/2015 e artigo 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Nesse sentido, confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DEIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU ORECURSOESPECIAL. ART. 932, III,
DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182 do STJ.
2. Conforme a jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base
na Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é
desnecessário o reexame de provas, ainda que seja feita uma breve
menção à tese sustentada, ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão recorrido e a
argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no AREsp n.
1.991.801/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, DJe de
).
17/3/2023
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.462.244/GO,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
,
4/12/2024
DJEN de17/12/2024.) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA50534124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:47
Código de Controle do Documento: 6f5d881c-60f2-43a2-89f4-562f9e9cabae

DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 182/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DAS
NORMAS CONSTANTES NA LEI 14.230/2021 QUANTO À
PRESCRIÇÃO. TEMA 1.199/STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. NECESSIDADE
DE ADEQUAÇÃO DAS PENAS À NOVA PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial na origem, especificamente em relação à Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
2. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo
agravo, segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil.
3. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos, ou
a menção às razões expostas no recurso especial, não basta para infirmar
a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial; correta, portanto, a decisão que não
conheceu de seu recurso.
5. A prescrição intercorrente não se aplica aos atos de improbidade
administrativa anteriores à Lei 14.230/2021, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao Tema 1.199.
6. Alteração da Lei 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021, passando a exigir
a tipificação de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 11 da Lei
de Improbidade Administrativa (LIA). Reconhecimento na origem de
conduta enquadrada no inciso III do art. 11 da LIA. Atual exigência de
dolo específico que foi identificado nos presentes autos.
7. Apesar disso, as penas aplicadas com base no art. 11 da LIA devem
observar o que atualmente dispõe o inciso III do art. 12 da Lei de
Improbidade Administrativa, que não mais admite a suspensão dos
direitos políticos de três a cinco anos. Assim, a condenação dos réus
deve estar de acordo com a nova previsão legal, devendo ser afastada a
pena de suspensão dos direitos políticos por três anos.
8. Agravo interno a que se dá parcial provimento, afastando a pena de
suspensão dos direitos políticos. (AgInt no AREsp n. 1.600.888/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
18/11/2024
22/11/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50534124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:47
Código de Controle do Documento: 6f5d881c-60f2-43a2-89f4-562f9e9cabae

Documento eletrônico VDA50534124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:47
Código de Controle do Documento: 6f5d881c-60f2-43a2-89f4-562f9e9cabae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.892.750 / BA
Número Registro: 2025/0100775-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003443320088050277 10411458220224010000 3443320088050277
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARMITA RIBEIRO NUNES
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - BA024127
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL
(ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARMITA RIBEIRO NUNES
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - BA024127
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50974104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:55
Código de Controle do Documento: a6c205ec-1881-412b-a6ce-6eec4096bccd

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:55
Código de Controle do Documento: a6c205ec-1881-412b-a6ce-6eec4096bccd